Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700435-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON CARLOS LINDENBERG RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DEFERIMENTO. INALDITA ALTERA PARS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É possível que o juiz defira, sem ouvir o executado, o pedido de penhora feito pelo exequente, de forma a preservar a finalidade do ato de constrição e a satisfação da dívida, além de promover a agilidade na execução. 2. Nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, é permitido que a penhora recaia sobre parte dos lucros da sociedade da qual o devedor seja sócio, quando ausentes ou insuficientes outros bens penhoráveis. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivo legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, ao não permitir que a parte executada fosse previamente intimada para se manifestar. Afirma que, segundo a jurisprudência do STJ, a inobservância ao princípio do contraditório, bem como a negativa de oportunidade de manifestação das partes, configura vício processual insanável; c) artigos 805 e 866, ambos do CPC, ao manter a penhora sobre os lucros da empresa ACLINDE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. Suscita violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da menor onerosidade. Assevera que a penhora de quotas de faturamento de empresa somente é admissível em situações excepcionais, e desde que comprove a inexistência de outros bens penhoráveis, além de demonstrar que tal medida não comprometerá o regular funcionamento da empresa, e, no presente caso, nenhuma dessas hipóteses foi devidamente observada pelo acórdão recorrido, tampouco pelo juízo de primeira instância; d) artigo 50 do Código Civil, sob o argumento de que a turma julgadora deixou de considerar os requisitos legais necessários para a aplicação do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, ignorando as premissas estabelecidas para sua utilização e sem a necessária fundamentação legal, o que compromete a regularidade e a justiça da decisão; e) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a decisão judicial extrapolou de forma substancial os limites da demanda, uma vez que ampliou o escopo da penhora de maneira significativa, abrangendo não apenas os lucros, mas também as receitas e dividendos da empresa, o que vai além do que foi inicialmente requerido pela parte exequente, ora recorrida, restando configurada a violação do princípio da congruência. Requer que todas as publicações e intimações sejam publicadas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433, sob pena de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 10, 141 e 492, 805 e 866, todos do CPC, e 50 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: De início, em que pese o princípio da não surpresa estampado no artigo 10 do Código de Processo Civil, é possível que o juiz defira, sem ouvir o executado, o pedido de penhora feito pelo exequente, de forma a preservar a finalidade do ato de constrição e a satisfação da dívida, além de promover a agilidade na execução. Nos processos de execução, diante do caso concreto, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o juiz deve interpretar de maneira conciliatória os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução, de forma a criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor. .... Assim, é possível a penhora sobre o lucro devido ao executado, ora agravante, enquanto sócio de pessoa jurídica, uma vez que tais verbas não possuem natureza salarial, portanto, não se encontram acobertadas pelo manto da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. .... No caso dos autos, veja-se que, as pesquisas realizadas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, SNIPER e INFOJUD, tiveram êxito parcial, haja vista que os executados não informaram patrimônio suficiente para saldar a dívida. Esclareça-se que não houve desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a decisão agravada não determinou que a constrição recaísse sobre o patrimônio da empresa na qual o agravante é sócio, mas tão-somente sobre a quantia a ser destinada ao executado na sua participação nos lucros e dividendos daquela empresa, bens estes de propriedade do executado. Assim, tal fato à míngua da existência de outros bens passíveis de constrição são motivos suficientes para o deferimento da penhora dos lucros do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil, conforme decidiu o juiz a quo (Id 59150620). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam publicadas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023